Tribunal: TJPA
Processo: 0804643-14.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804643-14.2023.8.14.0028

APELANTE: NILMA ALBUQUERQUE COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora idosa e titular de benefício previdenciário contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) junto ao Banco BMG S.A. A autora alegou vício de consentimento por ter sido induzida a acreditar que contratava empréstimo consignado tradicional. O juízo de origem reconheceu a validade do contrato apresentado, com assinatura digital, e aplicou a teoria da supressio. O Ministério Público opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) apurar a ocorrência de vício de consentimento por falha no dever de informação na contratação do cartão RMC; e (iii) definir se é cabível a restituição de valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida não padece de nulidade por julgamento extra petita, pois enfrentou as matérias suscitadas nos autos, em conformidade com os arts. 141, 489, §1º, e 492 do CPC.

4.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC entre consumidor idoso e instituição financeira configura relação de consumo regida pelo CDC, presumindo-se a hipervulnerabilidade do consumidor (arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ).

5.

A ausência de prova do envio, desbloqueio ou uso do cartão, aliada à cobrança contínua de encargos sem movimentações associadas ao uso consciente do serviço, indica falha na prestação de informações essenciais e caracteriza vício de consentimento.

6.

O produto contratado não cumpriu sua finalidade típica e operou, na prática, como empréstimo consignado disfarçado, violando o dever de transparência e boa-fé objetiva previsto nos arts. 6º, III e IV, e 14 do CDC.

7.

A jurisprudência reconhece a nulidade de contratos RMC firmados sem consentimento esclarecido e permite a repetição de indébito e reparação por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

8.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível apenas em relação às cobranças posteriores à publicação do precedente do STJ (30/03/2021), nos termos do EAREsp 600.663/RS, devendo-se observar a devolução simples quanto aos valores anteriores.

9.

O dano moral decorre in re ipsa da cobrança indevida de valores sobre verba alimentar por meio de contrato viciado, sendo fixada indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem informação clara e adequada ao consumidor caracteriza vício de consentimento e enseja a nulidade do contrato.

2.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples quanto aos montantes anteriores a 30 de março de 2021 e em dobro quanto aos descontos posteriores, por aplicação da modulação fixada no EAREsp 600.663/RS.

3.

Os descontos indevidos realizados com base em contrato nulo violam a dignidade do consumidor e configuram dano moral in re ipsa, ensejando compensação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, IV e V, 14, 39, V, 42, parágrafo único e 51, IV; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 141, 489, §1º e 492; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJPA, ApCiv nº 0014625-28.2018.8.14.0039, Rel. Des. Luana Santalices, j. 02.09.2025; TJPA, ApCiv nº 0801924-13.2019.8.14.0024, Rel. Des. Luana Santalices, j. 25.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NILMA ALBUQUERQUE COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (ID 27455102) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida entendeu pela regularidade da contratação, afirmando que o banco Apelado cumpriu seu ônus probatório ao apresentar o contrato com assinatura digital da autora. Fundamentou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, em razão do lapso temporal entre a contratação (2020) e o ajuizamento da ação (2023).

Em suas razões recursais (ID 27455105), a Apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por ser extra petita, ao se basear em fundamento (supressio) não arguido pelas partes.

No mérito, reitera a tese de vício de consentimento, afirmando que pretendia contratar um empréstimo consignado comum e foi induzida a erro, contratando um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que jamais desbloqueou ou utilizou.

Sustenta a violação ao dever de informação, a abusividade da dívida que se torna "impagável" e pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato, repetição em dobro dos valores e condenação por danos morais.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões (D 27455108), pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade da contratação, o cumprimento do dever de informação e a inexistência de ato ilícito ou dano a ser indenizado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra da Exma. Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes (ID 29010605), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

1.
Dos pressupostos recursais

Por estar a parte apelante isenta do recolhimento das custas relativas ao preparo recursal, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária na instância de origem, e uma vez verificados os demais requisitos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso e passo à análise de seu mérito.

2. Da preliminar de nulidade da sentença

A Apelante sustenta, em sede recursal, preliminar de nulidade da sentença, por entender que houve julgamento extra petita, sob o fundamento de que a decisão teria se pautado em fundamentos não suscitados nos autos, como a teoria da supressio, e não enfrentado os pontos nodais da controvérsia.

Contudo, razão não lhe assiste nesta parte.

A leitura atenta da sentença revela que, conquanto não tenha acolhido os pedidos autorais, o julgador de primeiro grau examinou o mérito da pretensão formulada, enfrentando a argumentação desenvolvida pela autora, ainda que de modo sucinto e em descompasso com o convencimento ora extraído dos autos. Assim, não se constata o vício de julgamento ultra ou extra petita previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, ausente nulidade por ausência de fundamentação, pois os argumentos da sentença, demonstram as razões do convencimento judicial, em observância ao artigo 489, §1º, do CPC.

3. Do mérito

3.1) Da relação jurídica entre as partes e a incidência do CDC:

A relação jurídica em análise é de consumo, pois a Apelante se enquadra no conceito de consumidora e o Banco Apelado no de fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e de baixa renda, é presumida, sendo seu direito básico a informação clara e adequada sobre os serviços contratados, bem como a proteção contra práticas abusivas (art. 6º, III e IV, do CDC).

3.2) Da Existência de Vício de Consentimento no Contrato Celebrado:

A controvérsia posta à apreciação deste juízo restringe-se à análise da validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), celebrado entre a parte apelante, pessoa idosa e titular de benefício previdenciário, e o Banco BMG S.A., à luz da legislação consumerista. Busca-se apurar, em especial, eventual violação ao dever de informação, capaz de ensejar a nulidade do ajuste, a restituição em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

A Apelante sustenta que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, tendo sido surpreendida com a formalização de contrato diverso, referente ao fornecimento de cartão de crédito com RMC. Alega, ainda, que os descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário amortizam parcela irrisória do saldo devedor, tornando a dívida excessivamente onerosa e de difícil extinção.

O juízo de origem reconheceu a validade da contratação, sob o fundamento de que o banco apresentou documento assinado pela consumidora, afastando, por conseguinte, a tese de ausência de manifestação de vontade. Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da análise acurada do conjunto probatório.

Ainda que o contrato apresentado contenha a assinatura da Apelante, não há nos autos elementos suficientes para comprovar que houve ciência inequívoca quanto à natureza e às consequências do negócio jurídico pactuado. Tampouco restou demonstrado o envio, desbloqueio ou efetiva utilização do cartão de crédito. As faturas acostadas aos autos (IDs 27455076 e 27455077), referentes ao período de julho de 2020 a abril de 2023, revelam a cobrança exclusiva de encargos vinculados ao próprio cartão, sem qualquer registro de compras, saques ou outras movimentações financeiras que indiquem uso consciente e deliberado do serviço.

Essa constatação é relevante, pois corrobora a alegação de que o produto contratado não cumpriu sua finalidade típica, isto é, permitir compras e saques

servindo apenas como instrumento para liberação de valor inicial, com posterior geração de dívida rotativa e descontos mensais automáticos, por tempo indefinido, no benefício previdenciário da consumidora.

Trata-se de modalidade atípica e complexa de crédito, que exige especial cautela por parte do fornecedor, sobretudo diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Nos termos do art. 6º, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor receber informações claras, adequadas e ostensivas sobre os produtos e serviços ofertados. A omissão nesse dever configura vício de consentimento, passível de invalidar o contrato.

Com efeito, o parecer do Ministério Público (ID 29010605) corrobora a tese da Apelante ao evidenciar a ausência de utilização do cartão de crédito e a cobrança contínua de encargos, reforçando a conclusão de que houve falha na prestação das informações essenciais à tomada de decisão consciente.

Diante desse cenário, reconhece-se que a conduta da instituição financeira violou o princípio da boa-fé objetiva, configurando induzimento a erro substancial e comprometendo a validade do consentimento manifestado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE CLAREZA E TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame: 1. Consumidora idosa teve valores descontados de seu benefício previdenciário em razão de contratação de cartão de crédito consignado com RMC, modalidade diversa da pretendida, sem informações claras sobre a operação. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação. Decisão monocrática, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença para declarar a nulidade do contrato, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: 2. Saber se a decisão monocrática merece reforma diante dos argumentos do banco agravante, que sustenta a validade da contratação, ausência de vício de consentimento e excesso nos valores fixados a título de danos morais e repetição do indébito.

III. Razões de decidir: 3. Relação de consumo caracterizada. Aplicação da Súmula 297 do STJ. 4.
Ausência de prova pelo banco acerca da regularidade da contratação e do pleno conhecimento da consumidora sobre a natureza da operação. 5. Reconhecimento da abusividade da previsão contratual de RMC que inviabiliza a quitação integral da dívida (arts. 39, V, e 51, IV, do CDC). 6. Nulidade do contrato evidenciada.
7. Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Dano moral configurado pela disponibilização não solicitada de cartão de crédito e descontos indevidos em verba de caráter alimentar. Prática de venda casada configurada. 9. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Agravo Interno que não apresenta elementos novos, limitando-se a reiterar argumentos já examinados.

IV. Dispositivo e tese: 11. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Tese de julgamento: “É nula a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC sem informações claras e transparentes ao consumidor, devendo o ajuste ser declarado nulo, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, vez que configurada a prática abusiva.”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014625-28.2018.8.14.0039 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025 )

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Sebastião José dos Santos contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual alegava ter firmado contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado, mas que resultou em descontos mensais no benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado. Pleiteou declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, reconhecendo a regularidade do contrato apresentado pelo banco e condenando o autor em custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), por ausência de informação clara e adequada, apto a ensejar a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC configura modalidade de crédito que, por permitir dívida rotativa, demanda informação clara e adequada ao consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

2.

A análise dos autos revela ausência de provas de que o consumidor tenha recebido, desbloqueado ou utilizado o cartão, limitando-se os lançamentos a encargos, sem registros de compras ou uso consciente do serviço.

3.

O contrato apresentado pelo banco, ainda que contendo assinatura do autor, não comprova consentimento válido, pois há indícios de que o valor contratado foi liberado como empréstimo consignado convencional, sem a entrega do cartão físico, configurando induzimento a erro quanto à natureza do negócio.

4.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 6º, III e IV, e 14, estabelece dever de informação adequada e responsabilidade objetiva do fornecedor por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

5.

Jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios confirma que descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de RMC não esclarecidos configuram prática abusiva, ensejando nulidade contratual, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

6.

O dano moral é configurado pela cobrança indevida que enseja descontos mensais em benefício previdenciário, situação que atinge a dignidade do consumidor e extrapola o mero aborrecimento, sendo devida a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado por pessoa idosa caracteriza vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

2.

A cobrança indevida decorrente de contrato nulo autoriza a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando inexistente engano justificável por parte do fornecedor.

3.

A realização de descontos mensais em benefício previdenciário, em razão de contratação não esclarecida, configura ato ilícito gerador de danos morais, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, IV e V, 14, 39, III e VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2019, DJe 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJ-MG, AC 10000211164496001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021; TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 15.06.2021; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820178-80.2023.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025)

3.3) Da Repetição do Indébito:

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
doCDC,estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, doCDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram antes de 30 de março de 2021 e continuaram após essa data, devendo a sentença ser reformada para que a restituição dos descontos ocorra: a) na forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021 e; b) na forma dobrada quanto aos descontos realizados após 30/03/2021.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

3.4) Do Dano Moral:

No presente caso, verificou-se que os descontos efetuados pela instituição financeira têm origem em contrato inválido, diante da falta de transparência nas informações prestadas ao consumidor e da evidente deficiência na prestação do serviço. Não se observa, por parte do banco, qualquer fundamento legítimo capaz de amparar a legalidade dos referidos descontos.

A jurisprudência tem reconhecido a configuração do dano moral presumido em hipóteses de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente quando decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado.

A conduta da instituição financeira violou a confiança legítima do consumidor, submetendo-o à privação mensal de parte de seus proventos, o que não pode ser tido como mero aborrecimento

A jurisprudência pátria:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e Â§ 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, \'2722No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação\'2722 (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]”

(STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

Considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO
. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS
. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO . SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

4. Dispositivo:

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) objeto da lide, por vício de consentimento;

b) condenar o banco BMG s.a. à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, devendo ocorrer na forma simples para os descontos realizados até 30 de março de 2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, ficando ressalvada a possibilidade de compensação com valores efetivamente creditados à parte autora, caso comprovados na fase de liquidação.

c) condenar o banco BMG s.a. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-e a partir da data deste acórdão (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da súmula 54/STJ;

d) em razão da sucumbência mínima da parte apelante, inverter o ônus da sucumbência para condenar o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já incluído o trabalho desenvolvido na fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do código de processo civil.

e)

Determinar à Secretaria o desentranhamento da petição de apelação protocolada sob ID 27455103, por ter sido apresentada de forma equivocada, conforme petição posterior do próprio Apelante (ID 27455104), com a devida certificação nos autos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025